Tribunal: TJDFT
Processo: 0753929-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753929-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54568790) interposto por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em face de BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos embargos à ação monitória, decretou a revelia da Agravante, nos seguintes termos (ID 18051640 na origem): Trata-se de ação Monitória, proposta por BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA em desfavor de UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Citada, a parte ré opôs embargos intempestivos, conforme certificado sob o ID no 180451364. Desta forma, decreto a sua REVELIA, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil. Atento ao que disciplina o art. 346, par. único, do CPC, faculto à autora manifestar-se acerca das questões suscitadas pela ré (ID no 180363060), no prazo de 15 (quinze) dias. No despacho constante do ID 54612895, essa Relatoria intimou a Agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, tendo em vista o objeto da decisão agravada, bem como entendimentos deste Tribunal a respeito do não cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que decreta a revelia, com fundamento na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, além da ausência de urgência para sua mitigação, já que a questão jurídica pode ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, em razão de ausência de preclusão. Na petição constante do ID 54844752, a Agravante invocou o Tema 988 do STJ a respeito da mitigação do rol do Art. 1.015, alegando que haverá prejuízo caso suscite preliminar em apelação. DECIDO. Muito embora os esforços da Agravante em pretender demonstrar o cabimento do presente agravo de instrumento, tenho entendido não ser hipótese de mitigação do Art. 1.015 do CPC, tendo em vista que inexiste urgência aferível concretamente para que se infira prejuízo. Isso porque o Tema 988 acrescenta à hipótese de mitigação um requisito, qual seja, a impossibilidade de se aguardar o deslinde recursal ordinário, em face da urgência. De mais a mais, inexiste na hipótese dos autos temeridade quanto a evento preclusivo, o que reforça a inexistência de urgência a autorizar a mitigação, de plano e pronto, das hipóteses legais para manuseio do agravo, repisando os entendimentos deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido (Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022; Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022; Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021; Acórdão 1317822, 07445308120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021). Assim, insubsistente a urgência, o Art. 346, parágrafo único do CPC autoriza intervenção a qualquer tempo, recebendo o réu o feito no estado em que se encontrar. Nesse sentido, inviável o manuseio de agravo de instrumento em face de provimento judicial que decretou a revelia por ocasião do ofertamento de embargos intempestivos à ação monitória. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 13:30:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador